Tribunal: TJES
Processo: 5001202-08.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-08.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABELLY VITAL DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001202-08.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABELLY VITAL DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. SENSOR FREESTYLE LIBRE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 06 STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. NATJUS DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento de sensor de monitoramento de glicose (sistema FreeStyle Libre). A agravante, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, alega a necessidade da tecnologia em substituição ao método convencional de monitoramento por tiras reagentes fornecido pelo SUS, sustentando maior eficácia e melhor controle glicêmico.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar se a pretensão atende aos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 de Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento judicial de tecnologias de saúde não incorporadas ao Sistema Único de Saúde.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral, estabeleceu que o fornecimento de tecnologia não padronizada é excepcional e exige prova da imprescindibilidade clínica e da impossibilidade de substituição por alternativas constantes das listas do SUS.

4- No caso concreto, a Nota Técnica do NATJUS atesta que a tecnologia não foi incorporada pela CONITEC por ausência de evidências de superioridade que justifiquem o alto custo, sendo a demanda adequadamente assistida pelo método tradicional disponível no sistema público. Ausente a comprovação da ineficácia das alternativas oferecidas e não preenchidos os requisitos do precedente vinculante, deve ser mantida a decisão agravada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
O fornecimento judicial de tecnologias de saúde não incorporadas ao SUS pressupõe o cumprimento integral e cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 06 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), sendo inviável a concessão quando houver alternativa terapêutica eficaz disponível no sistema público e parecer técnico (NATJUS/CONITEC) indicando a ausência de imprescindibilidade clínica da tecnologia pleiteada.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Izabelly Vital dos Santos
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5003377-94.2025.8.08.0008, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

A Agravante busca o fornecimento do insumo
Sensor FreeStyle Libre
(sistema de monitoramento de glicose), alegando ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e necessitar do dispositivo para melhor controle glicêmico e qualidade de vida. Argumenta que as alternativas fornecidas pelo SUS (tiras e lancetas) são dolorosas e menos eficazes para o seu caso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por este Relator (
ID 16817079
), sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no
Tema 06
(RE 566.471), destacando-se o parecer desfavorável do NATJUS e a decisão da CONITEC pela não incorporação da tecnologia.

O Estado do Espírito Santo e o Município apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade do Poder Público em fornecer tecnologia de saúde (sensor de glicemia) não incorporada às listas oficiais do SUS, à luz dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

I - Da Aplicação do Tema 06 do STF e da Prova Técnica (NATJUS)

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 566.471 (Tema 06 da Repercussão Geral)
, estabeleceu critérios rigorosos e cumulativos para o fornecimento judicial de tecnologias em saúde não incorporadas, fixando a seguinte tese:

"1 – A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2 – É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: [...]
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
; [...] (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (...)"

No caso concreto, confrontando a pretensão com a tese vinculante, observa-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a
impossibilidade de substituição
do sensor pelo tratamento padrão fornecido pelo SUS (tiras reagentes e lancetas).

No caso concreto, a
Nota Técnica do NATJUS (ID 80362083)
é clara ao informar que a CONITEC deliberou recentemente (janeiro de 2025) pela
não incorporação
do sensor pleiteado, por entender que a demanda é adequadamente assistida pela medição via fitas reagentes e que os custos da tecnologia são elevados.

Além disso, não houve a comprovação da imprescindibilidade clínica do sensor em detrimento das tiras e lancetas fornecidas pelo sistema público. Como a Agravante possui 20 anos de idade, não se enquadra nos critérios de excepcionalidade do Estado (Parecer CEFT nº 3650/2025), destinados a populações de maior risco, como crianças que não verbalizam sintomas ou idosos fragilizados.

A pretensão recursal, portanto, esbarra na ausência de prova da ineficácia do tratamento padrão oferecido pelo SUS e na validade do ato administrativo da CONITEC.

O Poder Judiciário não pode atuar como formulador de políticas públicas de forma genérica, devendo respeitar a sustentabilidade do sistema, salvo prova robusta de ilegalidade ou necessidade absoluta, o que não se verifica nos autos.

Assim, inexistindo prova da imprescindibilidade clínica absoluta da tecnologia não padronizada em detrimento da alternativa fornecida pelo SUS, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, sob pena de violação ao precedente do STF.

Cumpre salientar que, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, a análise jurisdicional neste grau recursal restringe-se ao juízo de cognição sumária e perfunctória. Sob esse prisma precário, inerente a esta fase processual preliminar, constata-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito alegado, porquanto não estão inequivocamente comprovados os requisitos cumulativos e excepcionais fixados pelo STF no Tema 06 da Repercussão Geral. O esgotamento da matéria e a demonstração cabal da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS demandam indispensável dilação probatória a ser realizada no juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a concessão da medida liminar pleiteada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, e ratificando o entendimento exarado na decisão liminar de ID 16817079, esta Segunda Turma Recursal decide:

CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Izabelly Vital dos Santos e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)